Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-37.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001156-37.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE MARCOS DE MACEDO SILVA e outros (2) Advogado(s): EVERALDO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A - EBAL Advogado(s):GABRIELA FIALHO DUARTE, GUSTAVO AMORIM ARAUJO MAF08 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO FEITO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS – EBAL. DESESTATIZAÇÃO DA PARTE AGRAVADA NO CURSO DA DEMANDA. INTERVENÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO FEITO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº 18.388/2018, QUE REGULA OS PROCEDIMENTOS DE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA QUE ACARRETA A NÃO ASSUNÇÃO, PELO ESTADO, DO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO PARA JULGAR O FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001156-37.2021.8.05.0000, em que figuram como agravantes JOSE MARCOS DE MACEDO SILVA e outros (2) e como agravada EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A - EBAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator